Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO TÍPICO. PEDIDO DE DISPENSA PARA COMPOR O CONSELHO DE SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTO IMPEDIMENTO. ART. 437, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUADRO DE SAÚDE QUE IMPÕE RESTRIÇÕES POSTURAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. O mandamus, como sucedâneo recursal, somente é cabível quando inexistente recurso próprio.
2. Nos termos do art. 437, X, do Código de Processo Penal, “estão excluídos do júri [...] aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento”. Em acréscimo, o art. 443 do referido diploma processual prescreve que “somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados”.
3. A documentação juntada permite concluir ser o quadro de saúde do impetrante justo impedimento capaz de fundamentar o pedido de escusa do serviço no Júri. O honroso serviço ao Tribunal do Júri é de reconhecida longa duração e demanda extrema dedicação aos debates e às questões postas em julgamento (não admitindo interrupções ou momentos de desatenção e distração).
4. Não é razoável exigir do impetrante que se submeta a dor e sofrimento em prol do exercício do múnus público de jurado, ainda mais quando o próprio ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de dispensa em caso de justo impedimento (art. 437, X, do CPP).
5. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante.
6. Segurança concedida. Liminar confirmada.